Tribunal: STF
Processo: RE 947542
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Uma vez verificada contradição quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem.